Tribunal: CARF
Processo: 10875.720676/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.720676/2018-15
ACÓRDÃO
9202-011.570 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 10521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.570 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.720676/2018-15
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
no 2402-008.172 (fls. 10367/10380), o qual deu provimento ao recurso voluntário, para cancelar a
multa isolada de 150% aplicada com base no § 10 do art. 89 da Lei no 8212/91, por falsidade na
declaração de compensação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
MULTA ISOLADA NÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE.
A prova da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo é requisito
para a aplicação multa de 150% prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8212/91. A
divergência jurídica real e justificada existente a respeito de regime jurídico de
apuração e recolhimento de contribuições sociais não pode ser entendida como
falsidade de declaração.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que negou
provimento ao recurso.
A fim de retratar a questão fática, cito trechos do acórdão recorrido:
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que transcrevo abaixo:
O presente processo administrativo, cadastrado no COMPROT sob no
10875.720676/2018-15, em 13/03/2018, lavrado contra a FUNDAÇÃO PARA
O REMÉDIO POPULAR (FURP), é constituído pelo seguinte Auto de Infração
a seguir descrito:
1.1. AI OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB (fls. 154 a 158), no qual
se exige da interessada MULTA REGULAMENTAR, no valor de R$
12.514.250,80 (doze milhões, quinhentos e quatorze mil, duzentos e
cinquenta reais e oitenta centavos), em razão de infração à legislação –
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO APRESENTADA
COM FALSIDADE.
2. Segundo o DESPACHO DECISÓRIO no 0211/2017 - DRF/GUA/ SEORT, de
fls. 134 a 143, foram consideradas compensadas indevidamente e não
homologadas as competências de 01/2013 a 13/2013, no montante de R$
R$ 8.342.833,90, e aplicada a multa isolada de 150% (cento e cinquenta por
cento) sobre o montante compensado indevidamente, decorrente da
falsidade das compensações declaradas em GFIP, conforme o disposto no
art. 89, § 10, da Lei no 8.212, de 1991, c/c o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(...)
Fl. 10522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.570 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.720676/2018-15
3
2.2. Em resposta, a interessada apresentou apenas a planilha de fl. 13 –
Discriminação da Origem do Crédito – contendo período e valores,
informando que as compensações, no valor total de R$ 227.825,24, se
referem ao “pleito de restituição de valores pagos a título de INSS sobre
serviços prestados por cooperativa no caso da Fundação Cooperativas de
serviços médicos Unimed”. O referido valor consta dos sistemas
informatizados da RFB, os quais registram a transmissão de 12 (doze)
PER/DCOMP’s no período de 01 a 13/2013, que se encontram em situação
de análise automática, cujo valor é bastante inferior às compensações
declaradas em GFIP (R$ 8.342.833,90), o que demonstra inconsistência nas
informações prestadas pela interessada.
2.3. Extrai-se do despacho decisório que:
- consta na “massa salarial total” GFIP, o valor de R$ 41.721.227,22,
extraído em 02/10/2017 do Sistema de Inteligência Fiscal – SIF (o montante
compensado não ultrapassou o valor da contribuição previdenciária
patronal de 20% sobre a massa salarial total da GFIP);
- no sistema CNPJ, a interessada encontra-se cadastrada com a natureza
jurídica 114-7 – FUNDAÇÃO ESTADUAL OU DO DISTRITO FEDERAL, tendo
como atividade econômica principal 21.21-1/01 – FABRICAÇÃO DE
MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS PARA USO HUMANO;
- na DIPJ ISENTA, ano-calendário de 2013, promoveu a saída de
produtos/mercadorias/insumos,
com
classificação
fiscal:
NCM
no
3004.90.99 – Outros, no valor total de R$ 305.754.352,81;
- em consulta efetuada a EFD CONTRIBUIÇÕES - Bloco P100 –contribuição
previdenciária sobre o valor da receita bruta, ano calendário de 2013,
consta, a título de contribuição previdenciária sobre a receita bruta, à
alíquota básica de 1%, o montante de R$ 1.648.276,18;
- em consulta efetuada no sistema SIEF-FISCEL, período de 01 a 12/2013,
constam recolhimentos de contribuições previdenciárias sobre a receita
bruta, código de receita: 2991 - Contribuição Previdenciária Sobre Receita
Bruta - Art. 8o, Lei no 12.546/2011, no montante de R$ 1.681.571,70, que
não foram declarados em DCTF ́s. Portanto, não alocados como dívida
confessada, além do que o referido valor supera o valor informado na EFD
CONTRIBUIÇÕES (R$ 1.648.276,18);
- embora os produtos fabricados pela interessada estejam enquadrados no
“NCM 3004.90.99 – Outros”, da desoneração fiscal das contribuições
previdenciárias sobre folha de pagamento, por estar cadastrada como
Fundação Estadual ou do Distrito Federal (código 114-7), ou seja, entidade
dotada de personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos,
criada em virtude de autorização legislativa e regulamentada por decreto,
para o desenvolvimento de atividades de interesse público, a FURP não se
Fl. 10523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.570 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.720676/2018-15
4
enquadra no conceito de empresa, previsto no inciso VII, do art. 9o, da Lei
no 12.546, de 2011, com redação dada pela Lei no 12.844, de 2013,
portanto, não se podendo aplicar o disposto no art. 8o, caput, da Lei no
12.546, de 2011, que prevê a incidência de contribuição substitutiva sobre a
receita bruta.
3. Nos termos do despacho decisório, “a interessada quis passar a falsa
impressão de estar enquadrada como empresa sujeita a incidência de
contribuição substitutiva sobre a receita bruta ao efetuar recolhimentos, de
jan/dez-2013, por meio de Darf’s sob o código 2991 – Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, no montante de R$
1.648.276,18, os quais não se encontram declarados em DCTF’s, pois, esses
recolhimentos, por serem de exclusividade das empresas enquadradas na
desoneração fiscal das contribuições previdenciárias sobre folha de
pagamento, previsto no artigo 8o, da Lei no 12.546/2011, não são
permitidos às pessoas jurídicas de natureza jurídica 114- 7 (Fundação
Estadual ou do Distrito Federal), por não estarem contempladas nesse
benefício fiscal”.
3.1. Como se não bastasse a impossibilidade de declarar esses
recolhimentos sob o código 2991 em DCTF’s, enviou EFD-CONTRIBUIÇÕES –
Bloco P100– de exclusividade de recolhimentos de Contribuições
Previdenciárias sobre Receitas Brutas – CPRB, como se estivesse
enquadrada naquela situação. A fim de respaldar tal situação, a interessada
protocolou, em 19/04/2017, consulta à RFB recebendo o número
10875.721250/2017-06 (a situação hipotética foi engendrada para efetuar
compensações de contribuições previdenciárias, sabidamente indevidas).
3.2. Assim, as compensações efetuadas pela interessada em GFIP foram
consideradas indevidas e não homologadas, no montante de R$
8.342.833,90, “pela inexistência de créditos, cujos supostos créditos foram
inseridos a títulos de pagamentos indevidos ou a maior, que foram
utilizados em outras competências e, por estar efetuando compensação
com base na contribuição previdenciária sobre receita bruta sem estar
respaldado legalmente”.
3.3. Conforme Termo de Verificação Fiscal e Constatação de Irregularidades
(fls. 151 e 152), foi aplicada “multa isolada de 150% sobre o montante
compensado indevidamente, decorrente da falsidade das compensações
declaradas em GFIP, os quais resultaram em prejuízo do recolhimento das
contribuições previdenciárias devidas, de acordo com o art. 89, § 10, da Lei
8212/91 c/c inciso I do art. 44 da Lei 9430/96 (auto de infração de fls. 154 a
164). Também restou formalizada Representação Fiscal para Fins Penais
(autos no 10875.721046/2018-68).
(...)
Segundo a autoridade fiscal,
Fl. 10524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.570 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.720676/2018-15
5
(...)
Vê se assim que essa hipotética situação foi engendrada para efetuar
compensações de contribuições previdenciárias, sabidamente indevidas, no
montante de R$ 8.342.833,90, a título de CPRB, como também, por meio de
créditos de pagamentos indevidos ou a maior, no montante de R$
227.825,24, que este último foram utilizados em compensações de outras
competências, com intuito exclusivo de retardar a cobrança do tributo pelo
prazo de 5 (cinco) anos para alcançar a homologação tácita, objetivando a
extinção de seus débitos sob condição resolutória de ulterior homologação,
caracterizando como fraude, dolo e simulação, estando incursa no art. 72
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, a seguir reproduzido:
(...)
Conclui [a decisão da DRJ] que "a declaração de compensação indevida em GFIP
caracteriza a prática de inclusão de falsa informação em documento público e
obrigatório, dotado de efeitos tributários, pois se tem, de imediato, a redução do
montante dos tributos declarados como devidos e, decorrido o lapso decadencial,
sem a revisão da compensação, opera-se a exclusão do respectivo crédito
tributário (“homologação tácita” do lançamento tributário)"e, mais ainda, que
"restou devidamente demonstrado no voto exarado no Processo Administrativo
no 10875.723137/2017-57, que a Contribuinte não poderia estar enquadrada na
Lei no 12.546, de 2011, que prevê a incidência de contribuição substitutiva sobre a
receita bruta (CPRB) e, consequentemente, também não poderia declarar em
GFIP valores a serem compensados, sabidamente indevidos" (os grifos constam
do original).
Acrescenta, ainda, a decisão recorrida:
ao inserir informações com efeitos tributários relevantes (redução do
montante dos tributos declarados como devidos), com base apenas em sua
convicção, desprovidas de respaldo legal, justifica-se à imputação de
inclusão de falsa informação em GFIP, sujeita, portanto, à aplicação da
multa isolada prevista no § 10 do artigo 89 da Lei n.o 8.212, de 1991, antes
transcrito. (Destacamos)
(...)
A recorrente, por sua vez, argumenta que (i) não realizou a compensação tida
como glosada pela Fiscalização; (ii) não indicou a existência de crédito em seu
favor; e (iii) não utilizou aludido (e inexistente) crédito para compensação de
valores declarados em Sefip/GFIP.
Esclarece que, na verdade, tem o direito de apurar as contribuições à Seguridade
Social sobre o valor da receita bruta, nos termos da Lei no 12.546/11, e que em
estrito atendimento ao Ato Declaratório Executivo CODAC n. 93/2011 (“ADE 93” –
doc. 57, da Impugnação), indicou no campo “compensação” o valor da cota
patronal automaticamente calculado pelo sistema com base na folha de salários a
Fl. 10525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.570 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.720676/2018-15
6
fim de anular tal apuração, uma vez que recolhera regular e tempestivamente tal
rubrica calculada sobre a contribuição substitutiva incidente sobre a receita bruta
via DARF.
Assim, conclui que i) sequer incorreu na conduta primária trazida pela norma que
prevê a sanção, uma vez que seguiu à risca o mecanismo traçado pelo ADE 93; (ii)
todo o valor assinalado no campo “compensação”, confere exatamente com o
cálculo da diferença entre (a) o valor da cota patronal automaticamente calculado
pelo sistema com base na folha de salários e(b) o valor calculado sobre a
contribuição substitutiva incidente sobre a receita bruta, regularmente recolhido
por DARF, não havendo nenhuma “falsidade” nessas informações, que seguem à
risca o ADE 93.
(...)
Ora, no presente caso, percebe-se com clareza de tudo o quanto consta do
Despacho Decisório e do Acórdão recorrido, cujos trechos de maior relevância
para o deslinde da causa foram acima reproduzidos, que a única razão que
justificou a aplicação à recorrente da multa isolada no percentual de 150%,
prevista do art. 89, § 10 da Lei 8212/91, que exige comprovação de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, foi, em verdade, o fato de ele ter
apurado a contribuição previdenciária patronal no ano de 2013 sobre a receita
bruta, nos termos da Lei no 12546/11, e não sobre a folha de salários.
Em suma, o que há, no presente caso, é uma divergência de entendimento sobre
se a recorrente teria ou não direito à apuração e recolhimento, no período de
janeiro a dezembro/2013, da contribuição previdenciária sobre a receita bruta,
nos termos da Lei no 12.546/11, em substituição à contribuição previdenciária
patronal sobre a folha de pagamento.
(...)
Agora, questiona-se: onde está a prova da falsidade da declaração da recorrente,
requisito para aplicação da multa isolada de 150% prevista no § 10 do art. 89 da
Lei no 8212/91? E a própria falsidade?
Vejamos: o que há, aqui, repito novamente, é uma divergência de entendimento,
que, a propósito, não é nem um pouco desarrazoada, tanto que foi objeto de
diversas consultas à Receita Federal do Brasil.
(...)
Em suma, a multa aplicada, com todo o respeito, o foi ao arrepio da lei, uma vez
que divergência de entendimento acerca da aplicação da lei não significa
declaração falsa.
A Fazenda Nacional tomou ciência da decisão e apresentou Recurso Especial (fls.
10382/10389). Pelo despacho de fls. 10393/10401 foi dado seguimento ao Recurso Especial,
admitindo-se a rediscussão da matéria: a) “o § 10o do art. 89 da Lei não exige presença de dolo
Fl. 10526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.570 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.720676/2018-15
7
para a aplicação da multa para a aplicação da multa de 150%, com base nos paradigmas no 2301-
002.736 e no 9202-005.308.
Cientificada, a contribuinte apresentou suas contrarrazões às fls. 10410/10426.
À fl. 10453 foi acostado aos autos despacho, exarado pela então Conselheira
Relatora, em que se aponta a conexão do presente processo ao de no 10875.723137/2017-57, em
que se discute a obrigação principal. Assim, determinou-se a vinculação dos casos para que fossem
apreciados na mesma ocasião.
Posteriormente, foram acostados aos autos diversas decisões proferidas no referido
processo de obrigação principal (fls. 10455/10514).
Tendo em vista que a antiga Relatora não mais integra esta Colenda Turma, este
processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
a) “o § 10o do art. 89 da Lei não exige presença de dolo multa para a
aplicação da multa de 150%” (com base nos paradigmas no 2301-002.736 e no
9202-005.308)
I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 10367/10380):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
MULTA ISOLADA NÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE.
A prova da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo é requisito
para a aplicação multa de 150% prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8212/91. A
divergência jurídica real e justificada existente a respeito de regime jurídico de
apuração e recolhimento de contribuições sociais não pode ser entendida como
falsidade de declaração.
(...)
Voto
(...)
Fl. 10527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.570 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.720676/2018-15
8
Ora, no presente caso, percebe-se com clareza de tudo o quanto consta do
Despacho Decisório e do Acórdão recorrido, cujos trechos de maior relevância
para o deslinde da causa foram acima reproduzidos, que a única razão que
justificou a aplicação à recorrente da multa isolada no percentual de 150%,
prevista do art. 89, § 10 da Lei 8212/91, que exige comprovação de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, foi, em verdade, o fato de ele ter
apurado a contribuição previdenciária patronal no ano de 2013 sobre a receita
bruta, nos termos da Lei no 12546/11, e não sobre a folha de salários.
Em suma, o que há, no presente caso, é uma divergência de entendimento sobre
se a recorrente teria ou não direito à apuração e recolhimento, no período de
janeiro a dezembro/2013, da contribuição previdenciária sobre a receita bruta,
nos termos da Lei no 12.546/11, em substituição à contribuição previdenciária
patronal sobre a folha de pagamento.
(...)
Agora, questiona-se: onde está a prova da falsidade da declaração da recorrente,
requisito para aplicação da multa isolada de 150% prevista no § 10 do art. 89 da
Lei no 8212/91? E a própria falsidade?
Vejamos: o que há, aqui, repito novamente, é uma divergência de entendimento,
que, a propósito, não é nem um pouco desarrazoada, tanto que foi objeto de
diversas consultas à Receita Federal do Brasil.
(...)
Em suma, a multa aplicada, com todo o respeito, o foi ao arrepio da lei, uma vez
que divergência de entendimento acerca da aplicação da lei não significa
declaração falsa.
Cito trechos do acórdão proferido no acórdão paradigma no 2301-002.736:
Acórdão 2301-002.736
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/06/2010
COMPENSAÇÃO. MULTA DE 150% POR FALSIDADE NA DECLARAÇÃO. NORMA
LEGAL QUE NÃO EXIGE O DOLO. FALSIDADE CARACTERIZADA POR DECLARAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO QUE NA REALIDADE JURÍDICA NÃO
EXISTE.
Segundo o §10o do art. 89 da Lei 8.212/91, na hipótese de compensação indevida,
quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o
contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no
inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado
em dobro. A norma legal não exige dolo expressamente ou vincula sua aplicação
ao conteúdo do §1o do art. 44 da Lei 9.430/96, o que deixa tal sanção submetida à
regra geral das infrações tributárias prevista no art. 136 do CTN: a
Fl. 10528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.570 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.720676/2018-15
9
responsabilidade por infrações independe da intenção do agente. Se o
contribuinte declara possuir crédito líquido e certo que, na realidade, não revelam
ter tais qualidades, está caracterizada a falsidade, a informação diversa da
realidade jurídica.
(...)
Relatório
(...)
A autoridade fiscal constatou que a empresa informou em GFIP compensações
que tomavam como crédito valores supostamente recolhidos indevidamente
desde a competência 10/2000. Antes mesmo de considerar as matérias
envolvidas, observou que a compensação efetuada considerou créditos atingidos
pela decadência qüinqüenal do direito de compensar. Nesse aspecto, a
compensação só poderia atingir créditos até 09/2003, uma vez os créditos
serviriam para afastar o recolhimento a partir de 09/2008.
Além de problemas relativos a créditos decaídos, a fiscalização constatou que a
recorrente
considerou
como
pagamentos
indevidos
recolhimentos
de
contribuições previdenciárias incidentes sobre rubricas que a lei inclui na base de
cálculo do tributo. São as seguintes:

Auxílio-doença e seu complemento;

Adicional de 1/3 da remuneração de férias;

13o salário;

SAT/RAT sobre remuneração da administração;

Adicional de horas extras;

Adicional noturno;

Adicional de horas extras noturno;

Adicional de insalubridade;
Em adição aos créditos de contribuições previdenciárias, a recorrente utilizou na
compensação créditos de contribuições terceiros: INCRA e SEBRAE.
(...)
Voto
(...)
Afastada a ideia da necessidade de aplicação integral do art. 44 da Lei 9.430/96 ao
caso, devemos analisar se o §10o do art. 89 da Lei 8.212/91 exige dolo para a
falsidade. Facilmente se observa que o dispositivo não exige dolo ou faz menção à
Lei 4502/64. Exige-se apenas a falsidade de declaração como infração. Sendo
infração tributária, esta se submete à regra geral do art. 136 do CTN que
determina que a responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção
Fl. 10529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.570 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.720676/2018-15
10
do agente, ou seja, independe de dolo. Assim, não temos que averiguar a
intenção do agente em praticar a falsidade de declaração, mas apenas se esta foi
praticada.
(...)
Assim, falsa é a declaração sobre um fato que não corresponde à realidade ou que
não é compatível com o que se esperava fosse colocado.
O que se esperava de um crédito que o contribuinte utiliza para compensar
créditos tributários da União? Espera-se aquilo que o CTN exige: que seja líquido e
certo. É esse o comando do art. 170:
(...)
Só existe direito creditório compensável se este for líquido e certo. Um crédito
oriundo de um pagamento tido como indevido por tese jurídica bastante
contestada judicialmente não é líquido e certo. Só haverá liquidez e certeza
depois do transito em julgado da respectiva ação judicial ou depois que a Fazenda
Pública reconhecer o crédito administrativamente. Nenhuma das situações
ocorreu no caso.
O CTN veda, inclusive, a compensação de créditos referentes a ações ainda não
transitadas em julgado. O que dizer de créditos baseados em tese jurídicas não
acatadas pelo Poder Judiciário em ação própria do interessado?
A realidade jurídica da recorrente era a não existência de créditos líquidos e
certos. Ao declarar que os possuía, declarou fato falso, fato diverso da realidade
jurídica. Fez declaração contendo informação diversa da que se esperava, uma vez
que se esperava que só declarasse a compensação de créditos líquidos e certos.
De fato, não há provas de que foi feita tal declaração falsa com dolo, mas a lei não
exige o dolo, como já demonstramos. As infrações tributárias não exigem a
investigação da intenção do agente.
A decisão a quo afirmou que a compensação indevida não pode induzir
inexoravelmente à falsidade. De fato, não pode e não o faz. Se a compensação
indevida for identificada por falta de provas do pagamento, por erros escusáveis
de cálculo do crédito, entre outras hipóteses, não teremos a aplicação da multa
de 150% por ausência de falsidade. Mas no caso temos evidenciada a declaração
em GFIP da existência de créditos líquidos e certos que se revelou falsa. Parece-
nos que a situação prevista na lei para a aplicação da penalidade de 150% ficou
configurada.
(...)
Adiante, cito trechos do acórdão proferido no paradigma no 9202-005.308. Antes,
porém, importante esclarecer que o referido acórdão se refere ao mesmo caso em que foi
proferido o primeiro acórdão paradigma (no 2301-002.736), qual seja, o processo no
16095.000623/2010-91. Sendo assim, ambos os paradigmas possuem o mesmo contexto fático:
Fl. 10530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.570 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.720676/2018-15
11
Acórdão n° 9202-005.308
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 22/11/2010
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL -
COMPENSAÇÃO - REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS -
GLOSA DOS VALORES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE
Somente as compensações procedidas pela contribuinte com estrita observância
da legislação previdenciária, especialmente o artigo 89 da Lei n° 8.212/91, bem
como
pagamentos
e/ou
recolhimentos
de
contribuições
efetivamente
comprovados serem indevidos, respaldam a declaração do direito a compensação
no documento GFIP.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91,
necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou
seja, a inexistência de direito "líquido e certo" a compensação, sem a necessidade
de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
(...)
Voto
(...)
Por outro lado, o acórdão recorrido 2301-002.736, adotou outra linha
diametralmente oposta, dando provimento ao recurso de ofício, por considerar
presentes os pressupostos que determinam a aplicação da multa isolada. Vejamos
sua fundamentação:
(...)
Quanto ao questionamento acerca da multa isolada, base do presente recurso,
entendo correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal, corroborado
pelo acórdão recorrido, de que a informação em GFIP de compensações
realizadas, sem que a empresa encontre-se exercendo direito líquido e certo, leva
sim, a uma falsa declaração, capaz de ensejar a aplicação da multa prevista no §
10 do art. 89 da lei 8212/91, no patamar de 150%.
(...)
Ao contrário de outros processos de compensação, onde a empresa promove as
compensações, amparada em decisão judicial que delimita o alcance de seu
direito, no presente caso, mesmo que se argumente a existência de discussões
judiciais sobre a incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas
rubricas, fato é, que a época das compensações, essa discussão encontrava-se
muito longe de uma manifestação concreta dando guarida a interpretação do
recorrente.
Fl. 10531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.570 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.720676/2018-15
12
Não há como afastar o fato que a empresa realizou as compensações ao seu “bel
prazer”, sem qualquer amparo, ou seja, não buscou judicialmente o direito a
compensação.
(...)
Conforme descrito anteriormente, alegar que compensou valores face a
interpretação de que diversas rubricas não compõe o conceito de salário de
contribuição, carece de respaldo, se a lei previdenciária, em momento algum,
excluiu ditas rubricas do conceito de salário de contribuição. Nesse caso, proceder
a compensação de valores sem amparo judicial, sem declaração de
inconstitucionalidade, que destaque serem indevidos os valores e, sem nem
mesmo deixar claro qual o montante que compensou a este título, não pode ser
aceito. Assim, a não comprovação do direito creditório a esse título gera tbm
falsidade de declaração.
Pelos fatos descritos, fica fácil identificar que não se desincumbiu o sujeito passivo
de provar que os valores indicados como crédito em sua GFIP, realmente
existiram. É nesse caso, que resta demonstrada a falsidade.
Percebe-se que há uma divergência fática entre os paradigmas (que tratam do
mesmo caso) e a situação ora em análise.
Em princípio, constata-se de plano que os paradigmas apresentados (acórdãos
2301-002.736 e 9202-005.308) abordam apenas a dispensa da necessidade de comprovar o dolo
para a imputação da multa do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91. No entanto, no caso em questão,
o acórdão recorrido concluiu pela ausência da falsidade propriamente dita, considerando ser este
o requisito indispensável para a aplicação da penalidade e que, no caso, houve apenas uma
divergência de entendimento. Transcreve-se, novamente, o seguinte trecho do voto condutor do
acórdão recorrido:
Agora, questiona-se: onde está a prova da falsidade da declaração da recorrente,
requisito para aplicação da multa isolada de 150% prevista no § 10 do art. 89 da
Lei no 8212/91? E a própria falsidade?
Vejamos: o que há, aqui, repito novamente, é uma divergência de entendimento,
que, a propósito, não é nem um pouco desarrazoada, tanto que foi objeto de
diversas consultas à Receita Federal do Brasil.
(...)
Em suma, a multa aplicada, com todo o respeito, o foi ao arrepio da lei, uma vez
que divergência de entendimento acerca da aplicação da lei não significa
declaração falsa.
Ou seja, no caso recorrido, considerando o contexto fático-probatório existente,
considerou-se inexistir falsidade no ato do contribuinte, sendo indevida a penalidade aplicada.
Ademais, e não menos importante, o contexto fático que envolve os casos são
bastante distintos.
Fl. 10532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.570 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.720676/2018-15
13
No caso recorrido, o contribuinte se valeu do campo “compensação” na GFIP para
zerar as contribuições patronais incidentes dobre a folha, haja vista o recolhimento do tributo com
base na receita bruta (CPRB), procedimento, este, adotado com base em orientação oficial da
autoridade fiscal através do Ato Declaratório Executivo CODAC no 93/2011. O argumento da
autoridade julgadora no caso recorrido foi de uma divergência de entendimento quanto ao
contribuinte estar ou não enquadrado no regime de recolhimento via CPRB.
Por outro lado, no caso dos paradigmas (como exposto, ambos versam sobre o
mesmo lançamento), o contribuinte considerou no campo “compensação” da GFIP supostos
pagamentos indevidos a título de contribuições previdenciárias incidentes sobre diversas rubricas,
as quais entendeu não serem base da contribuição, mas que a lei considera na base de cálculo do
tributo, como por exemplo: Auxílio-doença e seu complemento, Adicional de 1/3 da remuneração
de férias, 13o salário, Adicional de horas extras, Adicional noturno, Adicional de insalubridade, etc.
O argumento da autoridade julgadora no paradigma foi de no sentido da inexistência de direito
"líquido e certo" à compensação.
Neste sentido, verifica-se contexto fático distinto entre os casos, o que afasta a
possibilidade de conhecimento do recurso especial.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 118, do Regimento Interno (RICARF), o
qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido.
Desta forma, com a devida vênia, por envolver contexto fático distinto, os Acórdãos
no 2301-002.736 e no 9202-005.308 não são aptos a evidenciar a divergência jurisprudencial
apontada.
Portanto, não conheço do recurso especial.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da Fazenda
Nacional.
Assinado Digitalmente
Fl. 10533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.570 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10875.720676/2018-15
14
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 10534
DF CARF MF
Original